Tribunal: TJSP
Processo: 1004475-62.2020.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Apelação. Prestação de Serviços. Fornecimento de energia elétrica. Ação de indenização por danos morais c./c. pedido de religação de energia. Reconvenção para cobrança de recuperação de consumo referente a irregularidade constatada no medidor. Sentença de procedência da ação e da reconvenção. Recurso da concessionária ré. Corte efetuado em razão da inadimplência de faturas atuais que se deu em

Ementa:
Apelação. Prestação de Serviços. Fornecimento de energia elétrica. Ação de indenização por danos morais c./c. pedido de religação de energia. Reconvenção para cobrança de recuperação de consumo referente a irregularidade constatada no medidor. Sentença de procedência da ação e da reconvenção. Recurso da concessionária ré. Corte efetuado em razão da inadimplência de faturas atuais que se deu em exercício regular de direito. Autor que procedeu ao pagamento das faturas que geraram o corte. Negativa da concessionária de religação, exigindo o pagamento de fatura referente ao TOI, que refletia a diferença de consumo de 34 meses. O corte referente a recuperação de consumo somente pode ocorrer referente aos três últimos meses antes da constatação da fraude, desde que haja aviso ao consumidor e o corte seja efetuado até 90 dias do vencimento da fatura. Concessionária que emitiu única fatura para os 34 meses de recuperação de consumo, exigindo o pagamento da totalidade. Conduta ilícita da concessionária e contrária ao entendimento firmado em sede de recurso repetitivo (REsp 1.412.433/RS). Serviço restabelecido em razão da liminar deferida. Danos morais configurados. Apelo do autor. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Autor que alegou que a irregularidade consistia em suposto desvio de energia ("gato") referente a fio que alimentava ponto de iluminação do portão. Fraude consistente em "interligação da fase 02 de entrada com a fase 02 de saída do borne do medidor registrando consumo a menor", sem nenhuma menção ao alegado fio e iluminação do portão. Perícia pretendida pelo autor que não se mostrava útil, porque a fraude registrada não guardava relação com a sua instalação precária e insegura de energia da área externa da residência. Irregularidade visível nas fotos do TOI, não negando o autor que fossem de seu imóvel. Não houve troca do medidor, apenas regularização do lacre e retirada da interligação irregular. Degrau de consumo bem marcado, voltando a normalidade após a regularização. Valor de recuperação de consumo devido. Possibilidade de compensação das condenações em fase de execução. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSOS DESPROVIDOS.